Tribunal: TJSP
Processo: 2007957-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento multidisciplinar da patologia que acomete o Autor, pelo método ABA. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré o custeio do tratamento multidisciplinar da patologia que acomete o Autor, pelo método ABA. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Rol da ANS que passou a prever o atendimento aos portadores do Transtorno do Espectro Autista. Precedentes dessa Câmara, a envolver o mesmo tratamento, após a decisão pela Segunda Seção do STJ. Tratamento que foi incluído no referido rol de coberturas, quando da edição da RN 469 (julho de 2021), que assegurou cobertura ilimitada para "pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento-Autismo" (item 4, anexo). Decisão mantida. Recurso não provido, considerado como efetivado o prequestionamento.